Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709587-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: LUCIENE MARIA DE ARAUJO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição, apresentada com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por LUCIENE MARIA DE ARAUJO, com pedido de concessão de tutela de urgência para apelação, interposta contra sentença proferida na ação de repactuação de dívida por superendividamento (0708716-79.2023.8.07.0007), ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A Na inicial, a autora ingressou com ação de repactuação de dívidas para: a) obstar que a instituição financeira promova qualquer desconto em seus vencimentos ou, subsidiariamente, de realizar descontos superiores ao limite de 30%; b) a proibição de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito; c) no mérito, no caso de conciliação infrutífera, a repactuação das dívidas mediante plano compulsório de pagamento, pelo rito do art. 104-A do CPC (ID 56798172). Aduziu, em resumo, que a sua condição de superendividamento a ensejar o procedimento de repactuação de dívida previsto pelo rito do art. 104-A do CDC estaria comprovada, pois “a agravante tem 97,85% de comprometimento de sua remuneração bruta mensal, descontados apenas a previdência militar e o IRPF”. Alegou possuir rendimento bruto de R$ 9.784,70 que, após descontos de 6 empréstimos consignados e parcelas obrigatórias, resultam no rendimento de R$ 3.803,34, sobre o qual “ainda sofre os descontos na conta corrente no valor de R$ 2.926,24; e (...) Na sequência sofre o desconto de R$ 853,50 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), de empréstimos em cartão de crédito”. O magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido e determinou a intimou a parte para comprovar o superendividamento, consistente na demonstração do comprometimento do mínimo existencial equivalente a 25% do salário-mínimo (Decreto n° 11.150/22). A parte autora interpôs agravo de instrumento (n. 0726481-84.2023.8.07.0000), o qual restou parcialmente provido para: a) admitir o prosseguimento regular do feito pelo rito definido pela legislação consumerista para repactuação das dívidas (art. 104-A do CDC), bem como b) determinar que a instituição financeira agravada observasse o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizado com a parte autora, o percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 172136241). Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de perda superveniente de interesse processual (ID 56798166). Entendeu o juízo a quo que a autora não se manifestou na audiência de conciliação sobre o interesse no prosseguimento do feito. Na oportunidade, deixou de fixar honorários. Em sua petição, a autora requer a concessão de efeito suspensivo para a apelação ainda não distribuída e tutela de urgência recursal para manter a liminar deferida no agravo de instrumento no 0726481-84.2023.8.07.0000, até decisão final de mérito. Alega que a sentença desconsiderou o fato de que a petição inicial já continha o pedido de instauração do processo de repactuação de dívidas nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não havendo necessidade de manifestação na audiência de conciliação. Assevera que não necessitaria a reiteração em ata de audiência o pedido de prosseguimento do feito, uma vez que a inicial já apresenta os pedidos expressamente (ID 56794856). É o relatório. Decido. Ao que se depreende da petição, a apelante requer o deferimento de tutela de urgência à apelação já interposta na instância inferior, no entanto, o recurso ainda não foi distribuído a esta instância recursal. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. É cediço que as tutelas antecipadas visam entregar, desde logo, e em fase preliminar, o bem da vida requerido pela parte. É uma medida que satisfaz de pronto o objeto da demanda. Trata-se de instituto processual que tem um efeito prático imediato mais impactante do que o provimento das tutelas ditas cautelares, em razão de antecipar o pedido principal em fase ainda embrionária do processo. Inteligência dos artigos 303 a 310 do CPC. Exatamente pelo fato de que a medida adotada pode se tornar irreversível, que o magistrado deve ser prudente em sua análise para concessão. Por isso que o legislador positivou norma na qual expressa que em caso de irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela ou a sua onerosidade excessiva, prudente será mesmo aguardar a instrução do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a autora, ora apelante, ingressou com ação de repactuação de dívida por superendividamento em face dos empréstimos que comprometem cerca 97,85% de sua remuneração bruta. O magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência e intimou a parte para comprovar o superendividamento, consistente na demonstração do comprometimento do mínimo existencial equivalente a 25% do salário-mínimo (Decreto n° 11.150/22). A autora interpôs agravo de instrumento (n. 0726481-84.2023.8.07.0000), o qual foi deferido parcialmente para: a) admitir o prosseguimento regular do feito pelo rito definido pela legislação consumerista para repactuação das dívidas (art. 104-A do CDC), bem como b) determinar que a instituição financeira agravada observe o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizado com a parte autora, o percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07 (ID 56798168). Em resposta, o juízo a quo deu prosseguimento no feito, conforme determinado no agravo, e designou audiência de conciliação (ID 166144266). Ocorrida a audiência, restou infrutífera a tentativa de acordo (ID 172136242). Em seguida, o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de perda superveniente de interesse processual (ID 56798166). Entendeu o juízo a quo que a autora não se manifestou na audiência de conciliação sobre o interesse no prosseguimento do feito. Na oportunidade, não fixou honorários. O artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor assim aduz: “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.”- g.n. De fato, pela leitura do artigo em comento, conclui-se que caberia a consumidora, após a audiência de conciliação infrutífera, pedir ao magistrado o prosseguimento na instauração do processo por superendivimento, momento em que o juiz determinará a citação de todos os credores. Ausente o pedido, o juiz conclui pela ausência de interesse processual da parte. Isso porque, a primeira fase da repactuação de dívidas é uma fase pré processual, ou preventiva. Ou seja, para que ocorra a segunda fase, eminentemente judicial, é necessário que a parte se manifeste expressamente pela continuidade do feito. No entanto, para extinção prematura do feito, como ocorrido no presente caso, deve-se levar em consideração uma das principais balizas do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, primar pela parte mais vulnerável da relação de consumo. No caso, a parte autora. Ora, o Código de Defesa do Consumidor não apenas protege os consumidores, mas também oferece às empresas oportunidades para desenvolver estratégias mais seguras e assertivas nas negociações com seus consumidores. Dessa forma, caberia ao magistrado, ao verificar a ausência de manifestação da parte se deseja ou não a continuidade do feito, determinar a sua intimação para fazê-lo. Agindo dessa forma, não somente estaria primando pelo princípio da boa-fé objetiva como também respeito aos direitos do consumidor. Além disso, poderia o magistrado, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, antes de decretar o fim da pretensão, determinar a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Nesse sentido: “(...) 5. A extinção do processo sem julgamento do mérito deveria ter sido precedida de prévia manifestação da parte interessada, pois o súbito encerramento do feito representa desdobramento inesperado e desfavorável àquele que buscou a tutela jurisdicional. (...)” (07065791220238070012, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2024). Cumpre mencionar ainda o que dispõe o artigo 10 do CPC: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Nesse sentido: “(...) 2. Por sua vez, o art. 10, do CPC, determina que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (...)” (07144693520238070001, Relator: Luís Gustavo B de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 3/10/2023.). “(...) 5. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá ser proferida decisão sem que seja atribuída à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Por essa razão deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal. (...)” (07112374020228070004, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2023.). Além do exposto, é de se ressaltar que, no caso em tela, os descontos em folha de pagamento da autora, somados com os débitos em conta corrente, atingem o valor de R$ 6.816,65, o que representam o comprometimento de 88% de sua renda mensal líquida de R$ 7.693,75, restando a quantia de R$ 877,08, sem que possa quitar outras dívidas ainda pendente de cartões de créditos, que atinge o valor de R$ 4.259,42, tampouco de arcar com despesas pessoais ordinárias, situação que ainda perdura. Considerando a probabilidade do direito da autora, deve ser deferido o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, para manter a liminar deferida no agravo de instrumento no 0726481-84.2023.8.07.0000, até decisão final de mérito, a qual determinou que a instituição financeira que observasse o percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Forte nessas considerações, DEFIRO em parte o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, para que a instituição financeira observe o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizado com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07, até o julgamento da apelação. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator